Tribunal: TJDFT
Processo: 0733521-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. CULPABILIDADE. VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. 1a FASE DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA POR CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA DE 1/12. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE.
1. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu comete o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes.
2. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
3. Tendo adotado o magistrado a quo o segundo critério, qual seja, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, a sentença não reclama reforma.
4. Sendo cabível a compensação parcial entre a multirreincidencia e a confissão espontânea, é razoável a exasperação da sanção em 1/12 da pena-base. Precedentes.
5. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.